Tribunal: CARF
Processo: 11080.004877/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.004877/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.597 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
ROSELI OLMOS MASCOLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO IRRF. COMPROVAÇÃO.
A dedução do IRPF devido na declaração de ajuste anual com o imposto retido
na fonte é possível se a retenção corresponde a rendimentos tributáveis
declarados e está comprovada por informação emitida pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 10-41.944 da 4a Turma da DRJ
em Porto Alegre/RS (fls. 206 e segs.).
“Mediante Notificação de Lançamento, Demonstrativos e Descrição dos Fatos, de fls.
09(11) a 11 (15), exige-se do contribuinte acima qualificado o recolhimento da
importância de R$ 10.077,98, calculados até 31-03-2008, em virtude da constatação de
infringência a dispositivos legais, referente ao ano-calendário de 2005, descrita a seguir.
1. A autoridade lançadora detectou Dedução Indevida a Título de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF). Enquadramento Legal: art. 12, inciso V da Lei n°
9.250/1995; arts. 7o, §§ 1o e 2o, 87, inciso IV, § 2o, e 841, inciso II do Decreto no
3.000/1999 (RIR/99), fl. 10 (13).
O contribuinte apresentou impugnação, de fls. 01 (02) a 05 (07), contestando o
lançamento e solicitando o cancelamento da notificação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.004877/2008-17
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.597 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004877/2008-17

Mantido o lançamento por esta Delegacia de Julgamento, o contribuinte ofereceu
Recurso Voluntário, tendo sido declarada a Nulidade da decisão de 1a Instância pela 2a
Câmara da 2a Turma do CARF, fls. 176 a 181.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“Inicialmente peço a máxima vênia ao impugnante e à Nobre Conselheira, pois o
Acórdão desta 1a Instância foi claro quando disse que existia a informação DIRF,
reproduzo a seguir:
“Analisando a documentação acostada aos autos, verificamos que existe a DIRF
informando a retenção do imposto de renda na fonte, fls. 12 e 13, contudo não foram
localizados recolhimentos do IRRF, fls. 111 a 130.”(grifamos)
Com este fato e TODOS os documentos constantes dos autos e TODAS as
argumentações do contribuinte, e amparado pelo artigo 29 do Decreto no 70.235/1972,
não tendo sido localizados os recolhimentos, conforme documentos que anexei à época
às fls. 111 (117) a 132 (138), não fiquei convencido, por isso a minha conclusão foi:
“Portanto, não tendo sido efetuados os recolhimentos do IRRF pela empresa RM dos
Santos Mascolo Ltda e o contribuinte não fazendo prova, em sua impugnação, dos
efetivos recolhimentos do IRRF, entendo que deve ser mantido o lançamento, inclusive
na diferença observada no valor da DIRF da empresa Pioneira Reparação de Veículos
Ltda.”(grifamos).
Não tendo ficado convencido dos fatos, ressalvei ao impugnante o seu direito ao
Recurso Voluntário ao CARF, para que seus argumentos e documentos fossem
analisados em 2a Instância pelo CARF, em mais uma instância colegiada, para que fosse
mantido o seu mais amplo direito de defesa.
Salientamos ainda que a manutenção da glosa da IRRF referente à empresa Pioneira
Reparação de Veículos, entendo, deva ser mantida pelo equívoco de digitação e a
diferença apresentada.
Ressaltamos ainda que a Decisão Judicial anexada às fls. 200 a 203, refere-se ao
exercício 2007 e, não, ao ora em análise, não cabendo aplicação direta para este ano, o
que nem seria competência desta delegacia de julgamento, a aplicação de sentença
judicial.
Diante do exposto e de TUDO que do processo consta, voto pela IMPROCEDÊNCIA
da impugnação, mantendo o crédito tributário lançado, conforme a Notificação de
Lançamento de fls. 09 (11) a 11 (15). “

Cientificado da decisão de primeira instância em 07/01/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 25/01/2013, Recurso Voluntário, fl. 214, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda declarados estão comprovados nos
autos.
É o relatório.

Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.597 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004877/2008-17

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Conforme acima relatado, o presente julgamento cinge-se à avaliação da infração
de compensação indevida de IRRF referente à fonte pagadora R. M. Santos Mascolo, no valor de
R$ 6.866,07.

Dispõe o art. o art.87 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99):
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55). (grifei)

Correta a recorrente quando aduz que a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do IR na fonte, nos pagamentos de aluguéis por pessoa jurídica a pessoa física é da
fonte pagadora, não cabendo ao beneficiário do aluguel a fiscalização do recolhimento. O que a
lei exige e aqui se cobra do declarante, para fins de fazer jus à compensação do IR, é a
comprovação da retenção, e não do pagamento.
Ora, a DIRF da fonte pagadora, de fl. 18, aponta retenção no ano de 2005 do
imposto de renda sobre os pagamentos de aluguéis no valor utilizado em compensação pela
contribuinte em sua DAA.
Assim sendo, comprovada a retenção, deve ser afastada a infração de
compensação indevida de IRRF.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.597 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004877/2008-17

Fl. 279
DF CARF MF
Original